Tribunal: STF
Processo: RE 108348
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE
ESCRITORIOS DE ADVOCACIA (RENOVAÇÃO ANUAL). LEI MUNICIPAL DE SÃO
PAULO N. 9670/83.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECIMENTO
DE SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA DESTINADO A AFASTAR
A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO, FACE AOS PRECEDENTES DA CORTE.